Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-78.2022.8.11.0091
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000147-78.2022.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SAUDINA CADENA - CPF: 015.123.611-94 (AGRAVANTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
n.

1000147-78.2022.8.11.0091 interposto nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração – Comarca de Nova Monte Verde.

Agravante:
Maria Saudina Cadena.

Agravado:
Banco do Bradesco S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE REITERAM AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO QUE FOI DESPROVIDO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
n.

1000147-78.2022.8.11.0091 interposto nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração – Comarca de Nova Monte Verde.

Agravante:
Maria Saudina Cadena.

Agravado:
Banco do Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Saudina Cadena em face da decisão monocrática deste Relator que negou provimento monocrático ao recurso de apelação que interpôs.

Inconformada, a agravante pugna pela reforma da decisão trazendo os mesmos argumentos postos na peça do recurso de apelação, aduzindo que não há respaldo legal na decisão ora agravada.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 210673192), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
n.

1000147-78.2022.8.11.0091 interposto nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração – Comarca de Nova Monte Verde.

Agravante:
Maria Saudina Cadena.

Agravado:
Banco do Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que autos que Maria Saudina Cadena ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c dano moral em face do Banco Bradesco S.A., aduzindo que se passando pela autora realizou um empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 7.506,61 (sete mil quinhentos e seis reais e sessenta e um centavos).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (id. 182519778).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação suscitando
preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando a invalidade do contrato do contrato entre as partes, bem como indenização por dano moral e restituição dos valores descontados indevidamente em dobro.

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Id. 202627666).

Irresignada, a autora agora maneja recurso de agravo interno.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Conforme o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC,
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

No caso em apreço, extrai das razões recursais supra, a agravante vem somente insistindo nos mesmos argumentos da apelação, em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V, sem combater, objetivamente, os fundamentos específicos da decisão objurgada.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a agravante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no presente agravo, foram tratadas na r. decisão de forma contrária as pretensões da agravante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça do recurso de apelação, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, qual seja, da regularidade contratual entre as partes.

Diante desse contexto, em que as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos da decisão, não há como se conhecer do agravo.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.”

1. O Ministério Público, no exercício de sua função institucional, tem legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de direito indisponível e à preservação de interesse de ampla relevância social (Precedentes). 2.
Não se afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmula 284/STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1585784/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024